Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-35.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006971-35.2022.8.11.0000
PACIENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rosemeri Batuare da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narram os impetrantes que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 7.4.2022, ante o suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais haviam sido impostas por este Tribunal de Justiça, em decorrência de ação penal por crime de homicídio.
Sustentam que não houve as supostas violações à monitoração eletrônica, pois a mudança de endereço da paciente foi previamente comunicada ao juízo de primeiro grau, além de que esta teria se apresentado espontaneamente, elidindo qualquer conjectura de fuga.
Aduzem que as supostas violações ao monitoramento eletrônico certamente decorre de falhas de sistema, apontando a coincidência de horários das faltas.
Por fim, argumentam que a paciente não cometeu novo delito, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta ilegalidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante o descumprimento deliberado das providências cautelares menos onerosas, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA